Tribunal: TJES
Processo: 0000401-75.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000401-75.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE LORENZONI TURINI

APELADO: ESPOLIO DE LUCIANO BONATTO LORENZONI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRA
ORDINÁRIA – ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL –
FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE –

IMPOSSIBILIDADE DE SERVIR COMO SUCEDÂNEO A INVENTÁRIO E INSTRUMENTO DE DOAÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Infere-se dos autos que o recorrente pretende, através da usucapião, obter o imóvel somente para si independentemente de inventário, a pretexto de que os seus avós concordam com seu pedido. Contudo, ação de usucapião extraordinário não se presta a regularização da sucessão e de eventual doação.

2. Com efeito, a forma prevista em lei para regularizar a situação do imóvel descrito nos autos é mediante a abertura da sucessão. E caso os herdeiros pretendam doar o quinhão que lhes cabe, deverão fazê-lo por ocasião do Inventário ou através do Instrumento de Doação.

3. Como se sabe, a usucapião, como forma de aquisição originária da propriedade, não enseja a cobrança de tributos de transmissão tais como os impostos de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), de maneira que eventual procedência da presente ação incorreria em verdadeira sonegação dos tributos devidos.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
HENRIQUE LORENZONI TURINI

em face da r. sentença de id. 9168519, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
por ele ajuizada.

Em suas razões (id. 9168524), aduz que exerce a posse do imóvel objeto da ação em composse com KATIA BONATTO LORENZONI TURINI e seu marido VALDIR TURINI, de forma mansa e pacífica, sem interrupção nem oposição, por período superior a 15 (quinze) anos. Salienta, neste aspecto, que o tempo de posse atual pode ser somado ao período dos possuidores anteriores (genitores do Apelante), a fim de que a prescrição aquisitiva (tempo total para aquisição da propriedade) seja completada. Também pondera que os requeridos não se opõem ao reconhecimento da usucapião.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença para que seja julgado procedente o pleito autoral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000401-75.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE LORENZONI TURINI

APELADO: ESPOLIO DE LUCIANO BONATTO LORENZONI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MIGUEL ANTONIO LORENZONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
HENRIQUE LORENZONI TURINI

em face da r. sentença de id. 9168519, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
por ele ajuizada.

Pontuou o douto magistrado que o Apelante era menor à época do óbito, de maneira que não teria somado tempo suficiente à caracterização da usucapião, bem como que “
verifica-se a desnecessidade da presente demanda judicial, uma vez que deveriam os herdeiros ingressar com o competente Arrolamento/Inventário dos bens deixados pelo extinto Luciano Bonatto Torezani (tio do requerente), e sendo o intento transmitir ao requerente, operar a competente Cessão de Direitos Hereditários, observando o pagamento de eventuais custas processuais, emolumentos cartorários e pagamento do imposto ITCMD
”.

Em suas razões (id. 9168524), aduz o Apelante que exerce a posse do imóvel objeto da ação em composse com KATIA BONATTO LORENZONI TURINI e seu marido VALDIR TURINI, de forma mansa e pacífica, sem interrupção nem oposição, por período superior a 15 (quinze) anos.

Salienta, neste aspecto, que o tempo de posse atual pode ser somado ao período dos possuidores anteriores (genitores do Apelante), a fim de que a prescrição aquisitiva (tempo total para aquisição da propriedade) seja completada. Também pondera que os requeridos não se opõem ao reconhecimento da usucapião.

Pois bem.

Infere-se dos autos que KATIA BONATTO LORENZONI TURINI e LUCIANO BONATTO LORENZONI adquiriram o imóvel objeto da presente ação, bem como que o segundo faleceu em 10/11/1998 deixando como herdeiros seus ascendentes, MIGUEL LORENZONI e EUNICE BONATTO LORENZONI.

Portanto, embora não tenha sido mencionado na petição inicial, vê-se que o imóvel usucapiendo foi adquirido pelo tio do Apelante em conjunto com sua genitora. Ademais, por ocasião do óbito, operou-se a automática transferência da co-propriedade aos herdeiros do falecido, os quais são avós maternos do Apelante.

Nesta seara, observa-se da dialética acima desenvolvida que o recorrente pretende, através da usucapião, obter o imóvel somente para si independentemente de inventário, a pretexto de que os seus avós concordam com seu pedido. Contudo, tal como apontado pelo juízo primevo, entendo que a presente demanda não se presta a regularização da sucessão e de eventual doação.

Com efeito, a forma prevista em lei para regularizar a situação do imóvel descrito nos autos é mediante a abertura da sucessão, e caso os herdeiros pretendam doar o quinhão que lhes cabe, deverão fazê-lo por ocasião do Inventário ou através do Instrumento de Doação.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO TERMINATIVA DO PROCESSO EM 1º GRAU - RECURSO DOS AUTORES - ALEGADA FALTA DE ÓBICE LEGAL À USUCAPIÃO - INACOLHIMENTO - OCORRÊNCIA DE AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - BURLA AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E AO PROCEDIMENTO DE DESMEMBRAMENTO- EXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANEJO DA VIA AD USUCAPIONEM, SOB PENA DE FOMENTAR A SUBVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL E DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE - SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. A ação de usucapião é via inadequada para regularizar transmissão da propriedade adquirida por derivação do proprietário anterior, tal como por contrato de compra e venda, doação ou mesmo causa mortis, mormente porque acarretaria burla ao recolhimento de tributos de transmissão (ITBI, ITCMD e causa mortis) e eventualmente ao procedimento de prévio desmembramento do imóvel. (TJ-SC - APL: 03188997620188240008, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 04/08/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRETENSÃO DESTINADA À REGULARIZAÇÃO REGISTRAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. A ação de usucapião não é meio adequado à regularização registral em decorrência da pretensão de desmembramento de imóvel, devendo ser julgado extinto o feito por falta de interesse processual (inadequação da via eleita). (TJ-MG - AC: 10480150147233001 Patos de Minas, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA OBTER A FORMALIZAÇÃO DA DOAÇÃO DO QUINHÃO HEREDITÁRIO PELOS DEMAIS HERDEIROS. A USUCAPIÃO NÃO PODE SERVIR DE SUCEDÂNEO AO INSTRUMENTO DE DOAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se à controvérsia ao exame da adequação da via eleita pela autora/apelante para obter o domínio sobre o imóvel descrito nos autos. 2. Na hipótese, vislumbra-se do contexto fático probatório que o imóvel usucapiendo, situado na Rua Damião Fernandes, 431, Bairro Parquelândia, nesta cidade de Fortaleza/CE, pertencia aos genitores da autora/recorrente e a mesma alega que os seus irmãos possuíam ciência da intenção dos seus pais de lhe doar o referido imóvel, porém, a doação nunca fora formalizada e em 2015, foi lavrada a Escritura Pública de Inventário, com a transmissão do bem a todos os herdeiros quando o mesmo deveria ter sido transmitido somente para si. 3. Constata-se da dialética acima desenvolvida que a recorrente pretende através da Usucapião, obter o imóvel somente para si, ignorando o Inventário já realizado, a pretexto de que os seus irmãos concordam, no entanto, a presente demanda não se presta à regularização da doação, uma vez que esta forma de aquisição da propriedade dispõe de norma própria e, substituir o instrumento de doação pela usucapião, incidirá em sonegação dos tributos devidos, o que constitui crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei Nº 4.729/1965, com as alterações posteriores, enquanto a Usucapião, como forma de aquisição originária da propriedade, não enseja a cobrança de tributos de transmissão, como os impostos de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). 4. Consigne-se que, nos termos dos artigos 1.784 e 1.791, do Código Civil, com o falecimento do titular do bem, a herança transmite-se de imediato aos herdeiros legítimos e testamentários, mantendo-se indivisível até a partilha, reconhecendo-se indivisível a propriedade e a posse da herança. 5. Desse modo, a forma prevista em lei para regularizar a situação do imóvel descrito nos autos é mediante a abertura da sucessão, como já fora realizada e, no caso dos herdeiros pretenderem doar o quinhão que lhes cabe, poderiam ter formalizado por ocasião do Inventário e não tendo sido este o caso, através do Instrumento de Doação, razão pela qual reconhece-se escorreita a sentença que reconheceu a inadequação da via eleita pela promovente para usucapir imóvel em vez de obtê-lo por instrumento próprio de doação. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-CE - AC: 02640631020208060001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 05/10/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022)

Como se sabe, a usucapião, como forma de aquisição originária da propriedade, não enseja a cobrança de tributos de transmissão tais como os impostos de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), de maneira que eventual procedência da presente ação incorreria em verdadeira sonegação dos tributos devidos.

Ademais, o interesse de agir na ação de usucapião somente se mostra evidente quando, sem o ajuizamento da ação, a parte autora se veria impedida de ter reconhecido o domínio sobre o imóvel usucapiendo, o que não ocorreu na presente hipótese.

Este foi o entendimento adotado por esta c. Primeira Câmara Cível em demanda que tramitou em apenso ao presente feito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SERVIR COMO SUCEDÂNEO A INVENTÁRIO E INSTRUMENTO DE DOAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Infere-se dos autos que o recorrente pretende, através da usucapião, obter o imóvel somente para si independentemente de inventário, a pretexto de que os seus avós concordam com seu pedido. Contudo, ação de usucapião extraordinário não se presta a regularização da sucessão e de eventual doação. 2. Com efeito, a forma prevista em lei para regularizar a situação do imóvel descrito nos autos é mediante a abertura da sucessão. E caso os herdeiros pretendam doar o quinhão que lhes cabe, deverão fazê-lo por ocasião do Inventário ou através do Instrumento de Doação. 3. Como se sabe, a usucapião, como forma de aquisição originária da propriedade, não enseja a cobrança de tributos de transmissão tais como os impostos de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), de maneira que eventual procedência da presente ação incorreria em verdadeira sonegação dos tributos devidos. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000403-45.2020.8.08.0009, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/09/2024).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO
-
LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.